Tribunal: TJBA
Processo: 8009844-93.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009844-93.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: LUIZ DE OLIVEIRA CABRAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E DO TEMA 1428 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1.Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de indicação do CPF do executado. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia central consiste em analisar a correção da decisão monocrática que manteve a extinção do feito. III. Razões de decidir: 3. A exigência de indicação do CPF do executado tornou-se um pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de execução fiscal. Tal requisito, estabelecido pelo art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 (incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025), visa garantir a eficiência e a efetividade da prestação jurisdicional, permitindo a utilização de ferramentas eletrônicas de busca e constrição de bens. 4. A constitucionalidade e a obrigatoriedade de observância das referidas resoluções foram confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.553.607 (Tema 1.428), que firmou tese no sentido de que tais normas não usurpam a competência tributária dos entes federativos e devem ser aplicadas em observância ao princípio da eficiência. 5. Embora a Súmula 558 do STJ dispense a indicação do CPF como requisito da petição inicial, seu entendimento foi firmado em um panorama normativo anterior. A superveniência das Resoluções do CNJ, com caráter vinculante e validadas pelo STF, promoveu uma atualização dos requisitos de procedibilidade da execução fiscal, tornando a indicação do CPF indispensável para o prosseguimento da ação. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal por ausência de indicação do CPF do executado está em conformidade com o ordenamento jurídico vigente, notadamente as Resoluções CNJ nº 547/2024 e nº 617/2025, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.428. 2. A superveniência de normas cogentes e vinculantes do Conselho Nacional de Justiça, que visam à eficiência processual, prevalece sobre o entendimento consolidado na Súmula 558 do STJ, impondo novo requisito de procedibilidade para as execuções fiscais." Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o Agravo Interno nº 8009844-93.2021.8.05.0256, no qual figura como Agravante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e Agravado LUIZ DE OLIVEIRA CABRAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Des(a). Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça